Tribunal: TJSP
Processo: 1014245-53.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação, do inadimplemento e do exercício regular de direito por parte do banco – Insurgência – Descabimento – Autora que sequer comprova que seu nome tenha sido negativado a pedido do réu, já que do documento que

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação, do inadimplemento e do exercício regular de direito por parte do banco – Insurgência – Descabimento – Autora que sequer comprova que seu nome tenha sido negativado a pedido do réu, já que do documento que produziu dá conta de inserção em plataforma de negociação (fls. 53/54) – Réu, por outro lado, que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão da autora a contrato de cartão de crédito, trazendo aos autos o instrumento firmado de forma física e validado com biometria facial e documento pessoal, comprovação de utilização do plástico com regulares pagamentos até que instalada a inadimplência atinente a compra parcelada – Também trouxe todas as faturas de onde se infere aquela que resultou na inserção dos seus dados na plataforma de negociação e demonstrou que a autora o procurou para firmar acordo, que também restou descumprido – À autora, então, em afirmando que não deixou débitos pendentes, competia apresentar prova do pagamento (art. 319/CC), do que não de desincumbiu – Improcedência que era imperativa – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*